Tribunal: TJDFT
Processo: 0742326-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742326-30.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HUMBERTO D ANGELO FILHO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 31814817), que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto. Nas razões recursais (ID 32124026), aponta omissão na decisão embargada, que, no seu entendimento, não analisou o argumento principal que fundamentaria a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega que o risco de dano que justificaria o deferimento da medida liminar está representado pela possibilidade de ocorrer a incorporação dos índices de reposição inflacionária na remuneração do embargado antes do julgamento definitivo do agravo. Requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e acolhidos para sanar o vício indicado, de modo que a decisão embargada seja reformada para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o relatório. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e/ou corrigir erro material. Não se constata a existência de tais vícios na decisão embargada, que destacou, de forma clara e suficiente, as razões pelas quais o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal foi indeferido. Como já assinalado, um dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC não foi identificado no caso, qual seja, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na decisão impugnada no agravo de instrumento, a Juíza de Direito esclareceu que o cumprimento das ordens ali estabelecidas está condicionado à preclusão da matéria tratada naquele pronunciamento judicial. Vale registrar que foi proferida nova decisão interlocutória no Juízo a quo após a interposição do recurso, em 24/1/2022 (ID 113467209). Naquela oportunidade, a Magistrada reforçou que o andamento do cumprimento de sentença aguardará o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Portanto, não é possível dizer que os efeitos da decisão recorrida representam risco de prejuízo ao agravante/embargante. 3. Ante o exposto, por não existir vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para elaboração de voto e inclusão do agravo de instrumento em pauta de julgamento. Brasília, 27 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora